Tribunal: TJMT
Processo: 1056836-06.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056836-06.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[C&A MODAS LTDA. - CNPJ: 45.242.914/0001-05 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO CONSUMERISTA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VÍCIO NA DOSIMETRIA DA MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por C&A Modas Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em sede de execução fiscal, mantida a multa administrativa imposta por infração ao Código de Defesa do Consumidor.

2.

A embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva e à ausência de fundamentação sobre os critérios legais de dosimetria da penalidade. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para acesso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva da empresa embargante;
(ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar os critérios legais e fáticos relativos à dosimetria da multa administrativa aplicada.

III. Razões de decidir

4.

A ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada no acórdão, o qual reconheceu que a embargante participou de todo o procedimento administrativo e figurou como parte interessada desde a origem, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.

A dosimetria da multa foi analisada com base no art. 57, do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora, além da finalidade educativa da penalidade, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

O acórdão também assentou que a CDA atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, afastando a tese de nulidade invocada. O recurso, portanto, busca reexame do mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos declaratórios, inclusive quando manejados para prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as alegações de ilegitimidade passiva e dosimetria da multa administrativa.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 494; CDC, arts. 7º, p.u., e 57.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica C&A Modas Ltda., em face do acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento à Apelação por ela interposta (id. 330738361, págs. 01/11).

A Embargante alega a existência de omissão relevante no acórdão recorrido, ao argumento de que não houve o devido enfrentamento das teses deduzidas no recurso anteriormente interposto, especialmente aquelas voltadas à ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

Sustenta que não integrou a relação jurídica que deu origem à infração administrativa, afirmando que a relação jurídica material envolveu exclusivamente o consumidor e instituição financeira diversa, inexistindo fundamento jurídico para a sua responsabilização.

Aduz a ocorrência de omissão quanto aos critérios utilizados para a dosimetria da multa aplicada, sustentando que o acórdão deixou de analisar a ausência de parâmetros objetivos para a fixação da penalidade, não tendo sido observados os critérios legais previstos no Código de Defesa do Consumidor e na legislação regulamentar aplicável.

Assevera que não foram considerados elementos como a gravidade da infração, eventual vantagem auferida ou a condição econômica do fornecedor, o que, em seu entender, inviabiliza a manutenção da sanção imposta.

Argumenta que a ausência de fundamentação específica acerca desses critérios caracteriza vício de omissão, apto a justificar a integração do julgado, inclusive com a atribuição de efeitos modificativos, seja para o reconhecimento da ilegitimidade passiva, seja para o afastamento integral da penalidade administrativa aplicada.

Sustenta que a oposição dos Embargos também se faz necessária para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores, ressaltando a necessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais que entende violados pelo acórdão embargado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente reforma do acórdão recorrido, reconhecendo-se a sua ilegitimidade passiva e afastando-se integralmente as penalidades impostas, ou, subsidiariamente, para que haja pronunciamento expresso sobre as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento.

O Recorrido não apresentou
contrarrazões ao Recurso (id. 339287866, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica C&A Modas Ltda. insurge-se

o acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento à Apelação por ela interposta.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Analisando a argumentação esposada pela Embargante, entendo que o Recurso não comporta acolhimento, porque inexistente qualquer dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão acerca da ilegitimidade passiva, observo que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou, de forma clara e fundamentada, que a empresa participou do processo administrativo desde a sua origem, figurando como parte interessada, tendo exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa, circunstância suficiente para legitimar sua responsabilização administrativa.

Com efeito, assim constou do julgado;

“Da análise dos elementos que instruem o feito, observo que a empresa Apelante foi regularmente notificada e participou do procedimento administrativo instaurado pelo órgão de defesa do consumidor, figurando, desde o início, como parte interessada.

As comunicações foram encaminhadas diretamente à sociedade empresária Recorrente, que teve oportunidade de apresentar defesa e acompanhar o trâmite processual, sendo-lhe assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, tenho que a alegação de que outro fornecedor seria o único responsável pela prática infracional não encontra respaldo nos autos, sobretudo diante da constatação de que ambos integraram a cadeia de fornecimento e foram objeto de apuração administrativa.

O princípio da solidariedade entre os fornecedores, previsto no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, reforça a legitimidade da Apelante para responder pela penalidade imposta.

Nesse contexto, restando comprovada a sua vinculação direta com o fato gerador da multa administrativa, é certo que a Recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.”

Vê-se, portanto, que o acórdão não apenas examinou a questão, como apresentou motivação suficiente e coerente para afastar a preliminar suscitada, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

O inconformismo da Embargante revela, na verdade, mera discordância com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios.

Também não procede a alegação de omissão com relação à dosimetria da multa administrativa.

O acórdão foi explícito ao consignar que a penalidade observou os critérios previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Veja-se:

“No que se refere à multa aplicada, cumpre anotar que esta tem caráter não só repressivo, como também preventivo, visto que é aplicada com fins de evitar nova infração consumerista. Deve ser, contudo, adequada ao contexto da reclamação noticiada, bem como ao objeto discutido nos autos.

A multa, nos termos do artigo 57, do CDC, deve atentar-se à gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se, igualmente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, sopesando as nuances do caso concreto, entendo que o valor da multa aplicada pelo órgão administrativo mostra-se condizente com as peculiaridades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de manter o caráter punitivo e pedagógico da penalidade.

Ao demais, penso que a multa foi aplicada com equilíbrio e observando a proporcionalidade com a infração administrativa e, portanto, deve ser mantido o valor estabelecido na sentença recorrida.”

Além disso, o acórdão destacou que o título executivo atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, porquanto a Certidão de Dívida Ativa identifica de forma clara a origem do crédito, o processo administrativo que lhe deu causa, a descrição da infração e o respectivo enquadramento legal, afastando, de maneira fundamentada, a tese de nulidade suscitada pela Embargante.

Desse modo, evidencia-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas, não havendo falar em ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

A pretensão recursal, tal como deduzida, limita-se a buscar a reapreciação do mérito do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração, ainda que opostos sob o rótulo de prequestionamento.

Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, como efetivamente ocorreu no caso em exame.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, para efeitos recursais, basta que a matéria tenha sido efetivamente analisada, não sendo exigível a menção literal ou expressa aos artigos de lei tidos por violados.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o
Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa C&A Modas Ltda., mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026